Tribunal: TJDFT
Processo: 0746911-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Processo : 0746911-86.2025.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência. A respeito do tema tratado no incidente, já decidiu esta egrégia 1a Câmara Cível, senão vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JURISDIÇÃO DO JUÍZO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ART. 516, II, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. 1. O art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil, determina que o cumprimento da sentença deve se efetuar perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 1.1. Na hipótese, cabe ao juízo onde foi prolatada a sentença do processo de conhecimento processar o cumprimento do título judicial que homologou acordo quanto ao divórcio e partilha dos bens do ex-casal, em especial o alegado descumprimento da obrigação de repassar ao exequente 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados na conta vinculada do FGTS da executada. 2. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, o suscitado. (Acórdão 2040720, CCP 0730768-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 1a Câmara Cível, julgado em 01/09/2025, DJe 10/09/2025) Designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDF). Comuniquem-se. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator